Tribunal: TJMT
Processo: 1009222-60.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009222-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANDREA MARA DA SILVA - CPF: 015.877.461-23 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 047.997.881-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. COMUNIQUE-SE O JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O NECESSÁRIO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À ORDEM EMANADA NESTE WRIT. ATENTE-SE PARA EVENTUAL SUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS PRISIONAIS DIVERSOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT –
NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA
ULTIMA RATIO
PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR PREJUDICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Para a prisão cautelar basta a existência de indícios suficientes de autoria do delito, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT).

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além da materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria, a presença de um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, justificando-o em elementos concretos do caso.

Embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a liberdade provisória, deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso a fim de, somados a tais fatores positivos do sujeito, demonstrarem a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Andrea Mara da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente foi presa cautelarmente em 26.5.2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigos 33, caput, da Lei 11.343/06).

Alega a ilegalidade da atuação policial, posto que não teria sido encontrado nada de ilícito na residência, e somente após receber denúncia anônima, no momento do flagrante, apontou-se onde se encontrava a droga; bem como afirma certa estranheza de a terceira pessoa envolvida, Silvana, ter foragido mesmo estando de algemas, e atribuiu-lhe a propriedade do entorpecente.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que esta não se faz necessária no presente caso, ressaltando os predicados pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e endereço fixo, e a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, argumenta que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar, uma vez que possui mais de 60 anos de idade, além de ser diabética, hipertensa e ser acometida de doenças do coração; bem como destaca que ela possui a guarda de sua neta inimputável, de 7 anos de idade, a qual necessita seus cuidados.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar da paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, ou, para que seja substituída por prisão domiciliar, com fulcro nos incisos II e V do artigo 318 do CPP.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 88671951). (...)”
– Id. 88920465, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 88920465).

As informações foram devidamente prestadas e juntado documento (Id. 89439955).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, para substituir a prisão por cautelares diversas (Id. 92292458).

O impetrante peticionou reforçando os pedidos da inicial (Id. 93045951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Andrea Mara da Silva
, presa cautelarmente desde 26 de maio de 2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Consta do feito que a Polícia recebeu denúncias de que uma pessoa de nome Silvana, que seria integrante da facção criminosa do Comando Vermelho, teria vindo da cidade de Pontes e Lacerda/MT para aquela comarca para “doutrinar” outras mulheres para o tráfico de drogas; segundo as informações, ela estaria junto com a paciente e sua filha Kelly, coautuada, comercializando entorpecente nas proximidades na Escola Guiomar, e a beneficiária seria responsável por dividir, esconder e entregar a droga para as outras duas fazerem entrega.

No dia dos fatos, a guarnição da polícia abordou Silvana e apreendeu em sua posse uma porção de maconha e 6 porções de pasta-base de cocaína, ocasião em que apontou que na residência da paciente, onde todas residiam, havia mais entorpecente. Em buscas no local, foi encontrada 30 porções de pasta-base de cocaína embaixo da pia nos fundos da casa, uma balança de precisão em cima do armário da cozinha, e, após recebem denúncia, foi localizada mais uma porção maior de maconha na lixeira na frente da casa.

Em decorrência disso, a paciente foi presa em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja
revogada a custódia cautelar
da beneficiária, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva e que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas no presente caso, ressaltando os seus predicados pessoais favoráveis.

De outro modo, requer a
substituição da prisão por domiciliar
, considerando que a paciente possui mais de 60 anos de idade, além de ser diabética, hipertensa e ser acometida de doenças do coração; bem como em razão de ela possui a guarda de sua neta inimputável, de 7 anos de idade, a qual necessita dos seus cuidados.

Com o detido exame do decreto de prisão preventiva e dos elementos carreados aos autos, notadamente as particularidades que circundam a presente hipótese, observo que a pretensão liberatória merece ser acolhida, uma vez que se mostram suficientes e mais adequadas a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ab initio
, insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de caráter excepcional.

Outrossim, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Sobre o tema, oportuno trazer os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)

2. A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua aplicação quando suficiente, para garantir a ordem pública, a aplicação de medida cautelar alternativa
. (...) 4. Ordem concedida para revogar a prisão da paciente, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal (...)
” (STJ –
HC
n. 246.188/PA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2013).

“(...) 2.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP.
3. No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de estupefaciente e de dinheiro em poder do agente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, e às suas condições pessoais favoráveis, primário, sem registro de outros envolvimentos criminais, com domicílio certo no distrito da culpa e ocupação definida. 4.
Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.
5. Recurso ordinário provido para revogar a custódia preventiva dos recorrentes, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.”
(STJ, RHC n. 59430/BA, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 25.6.2015) – destaquei.

Desse modo, embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a liberdade provisória, deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso a fim de, somados a tais fatores positivos do sujeito, demonstrarem a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da
ultima ratio
, conforme se trata da hipótese dos autos.

No tocante ao requisito do

fumus comissi delicti
, não merecem amparo as alegações trazidas na inicial, uma vez que a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria ficaram demonstrados, de modo que a negativa de autoria não é capaz de desmantelar a existência de tais pressupostos.

Saliente-se que para a prisão cautelar bastam indícios de autoria delitiva, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
, consoante entendimento pacífico nesta egrégia Corte – Enunciado n. 42, TJMT.

In casu
, constata-se que de fato há indícios suficientes de autoria delitiva, na medida em que a Polícia recebeu informações de que a paciente estaria comercializando entorpecentes juntamente com Silvana e Kelly e, em diligências, logrou êxito em apreender em sua residência várias porções de drogas e apetrecho comumente utilizado para a mercancia ilícita.

Impende consignar que, apesar das alegações do impetrante, a ação policial se deu de forma regular, de modo que as insurgências apontadas não têm o condão de desacreditar a atuação e as declarações dos policiais.

No que se refere ao requisito do

periculum libertatis
, verifica-se que a custódia cautelar foi embasada, especialmente, na necessidade de garantir a ordem pública, de modo que o Juízo
a quo
considerou a elevada quantidade de droga apreendida e consignou ainda que a paciente estaria comercializando entorpecentes em sua própria residência.

Oportuno trazer os argumentos delineados pelo magistrado singular,
in verbis
:

“(...) 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.

10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

(...)

15. Por outro lado, constato pedido formulado pela Defesa da autuada Andrea Mara da Silva, concessão de liberdade provisória em favor da indiciada. No entanto, não restou demonstrado nos autos eventual impossibilidade de ser prestada assistência médica no estabelecimento prisional, além de que, importante salientar, consoante depoimento dos policiais que conduziram as autuadas, boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente, a indiciada utilizava de sua própria residência para a prática delituosa. (...)”
– Id. 88671952, pp. 74-75.

Saliente-se que não são aptos os argumentos depreendidos sobre a gravidade abstrata do crime em comento, o qual
“atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes”
, posto que desprovidos de elementos do caso concreto para embasar a prisão.

De outro modo, de fato é possível considerar a quantidade de droga apreendida como fundamento idôneo à manutenção da custódia cautelar. Entretanto, o que se extrai dos autos é que foram apreendidas, na residência da paciente, 30 porções pequenas de pasta-base de cocaína e uma porção maior de maconha, inexistindo informação sobre a quantidade efetiva da droga, que caso fosse demasiada poderia justificar a prisão da beneficiária, pois aliada a outras circunstâncias, demonstraria maior grau de periculosidade e a real necessidade da medida segregatícia.

Ocorre que se deve atentar às condições pessoais favoráveis da beneficiária, ao passo que, em consulta ao sistema interno de pesquisa processual deste sodalício, constatei que além de ser primária e com bons antecedentes,
não responde a qualquer outro procedimento criminal
, que por certo não demonstra eventual periculosidade e tampouco risco de reiteração delitiva ao ser colocada em liberdade, o que indica a suficiência de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Observa-se que a suposta conduta delitiva em tela foi fato isolado na vida da paciente e conquanto o juiz de primeiro grau tenha consignado no
decisum
que a traficância era cometida na sua própria residência, ao que se dessume dos autos, inclusive da narrativa dos policiais, o comércio de entorpecentes era, em tese, realizado nas proximidades da Escola Guiomar, e nada mencionou-se de que a residência da beneficiária funcionava como “boca de fumo”, fator este que certamente tornaria mais gravosa a conduta e até mesmo inviabilizaria a concessão de prisão domiciliar na forma pretendida pela defesa, ainda que fosse para fins de cuidar de inimputável, conforme mencionado em sede de liminar.

Nesse ponto, impende consignar ainda que não ficou demonstrada a extrema debilidade da paciente por motivo de doença grave (CPP, art. 318, II), e conforme mencionado pelo juiz singular, não se trata de pessoa idosa (possui 52 anos – Id. 88671952, p. 44), bem como não ficou demonstrada a eventual impossibilidade de ser prestada assistência médica no estabelecimento prisional, e, portanto, descabida a substituição da prisão por domiciliar.

Não obstante, fica prejudicado o pleito de substituição da prisão por domiciliar, diante da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Sendo assim, consoante acima exposto, as condições pessoais positivas da beneficiária devem ser sopesadas a seu favor, notadamente quando existe a possibilidade de resguardar a ordem pública de outra forma, que não a constrição.

Não é demais lembrar que, caso seja descumprida qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, poderá ser novamente aplicada, agora com fundadas razões, a medida segregatícia.

Portanto, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, o Juízo de origem não demonstrou concretamente a imprescindibilidade da prisão preventiva desta paciente, com o preenchimento de uma das hipóteses dispostas no art. 312 do CPP, e nem mesmo a existência de motivação idônea que o levou a crer na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal, configurando-se o alegado constrangimento ilegal.

Deixo de estender o benefício concedido neste
writ
a coautuada Kelly por não se encontrar na mesma situação da paciente, o que será oportunamente apreciado o
habeas corpus
por ela interposto.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
da ação constitucional impetrada e
concedo a ordem
vindicada para colocar a paciente
Andrea Mara da Silva
em liberdade, fixando-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares, por entender mais adequadas ao caso dos autos:

a) comparecimento a todos os atos judiciais;

b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante;

c) manutenção de endereço atualizado nos autos;

d) cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo Juízo de origem.

Comunique-se o Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se a paciente que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP.

Além disso, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021